Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRACHEQUE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Não se conhece de alegação que não foi submetida ao crivo do juízo de origem, por configurar inovação recursal.
2. Comprovado o pagamento parcial da obrigação exequenda mediante apresentação de contracheque que evidencia o crédito de valor a título de “diferença de pensão por morte”, impõe-se o reconhecimento da quitação parcial, ainda que insuficiente para extinguir integralmente a dívida.
3. A ausência de impugnação específica pela parte credora ao valor efetivamente pago reforça a necessidade de sua consideração nos cálculos, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).
4. A homologação de valores sem a devida dedução de quantia já adimplida configura vício que compromete a exatidão do título executivo, impondo-se a readequação do saldo devedor.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.